Tribunal: TJMT
Processo: 1003910-60.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003910-60.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 630.565.181-72 (RECORRIDO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), KISSYLLA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 023.797.601-36 (RECORRIDO), G. S. D. O. - CPF: 080.981.491-96 (RECORRIDO), O. G. O. S. - CPF: 080.981.671-78 (RECORRIDO), MOISES SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 141.068.171-87 (RECORRIDO), ELVANI DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 327.570.691-87 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PACOTE DE TURISMO – ATRASOS NOS VOOS DE IDA E VOLTA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE CULPA DA EMPRESA AÉREA (AVIANCA) – ATRASOS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DESESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS CONSUMIDORES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a condenação constante na sentença não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido no artigo 3°, inciso I, da Lei 9.099/95, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, inexistindo culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os atrasos nos voos de ida e volta relativos ao pacote turístico adquirido, frustrando as expectativas dos consumidores, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida CVC Brasil, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condenar as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00 para cada promovente), em virtude de falha na prestação do serviço consistente no atraso de voos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida e pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para:

CONDENAR,
solidariamente
,
as partes Reclamadas ao pagamento de indenização por

dano moral
no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial em virtude do valor da causa, bem como de ilegitimidade passiva, pois apenas a empresa aérea (AVIANCA) seria responsável pelo ocorrido. Sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito diante da culpa exclusiva de terceiro, bem como que não é responsável pelo transporte de passageiros, razão pela qual é a companhia aérea a responsável pelos danos causados.

Alegou que houve alteração consensual do voo, inexistindo dano moral a ser indenizado, já que o pacote foi cumprido integralmente sem qualquer prejuízo aos promoventes.

Aduz que o valor fixado na sentença não se mostra razoável, principalmente pelo fato dos problemas com o voo terem ocorrido sob a responsabilidade da companhia aérea.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

A parte promovida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial, ao argumento de que o valor pleiteado inicialmente extrapola o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Em que pese tal alegação, vejo que a condenação constante na sentença não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido no artigo 3°, inciso I, da Lei 9.099/95, não havendo que se falar em incompetência do Juizado Especial.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, ora Recorrente, alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos fatos narrados ante a culpa exclusiva de terceiro, sustentando que a culpa é da empresa aérea.

Entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, as agências de turismo são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos serviços que venderam.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiro, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral decorrente de atrasos nos voos de ida e volta relativo ao pacote turístico contratado, pois devido à recuperação judicial da empresa aérea contratada (AVIANCA) os serviços não foram prestados de maneira adequada.

Os promoventes adquiriram passagens aéreas para voo que sairia de Cuiabá no dia 10.04.2019, às 04h10min, com conexão em Guarulhos-SP e destino à Navegantes-SC, com previsão de chegada às 09h30min. Ocorre que no momento do embarque foram informados acerca de alteração no trecho da viagem, sendo adicionada uma conexão em Brasília, além disso, o voo saindo de Guarulhos-SP foi cancelado, ocasionando na espera de 12 (doze) horas, posto que saíram de Guarulhos-SP com destino à Navegantes tão somente às 17h35min.

Como se não bastasse os impasses ocorridos com o voo de ida, a volta, que estava marcada o dia 14.04.2019, saindo de Navegantes às 19h30min, com conexão em Guarulhos-SP e previsão de chegada em Cuiabá às 00h30min, também não ocorreu da maneira prevista. Novamente foram informados acerca do cancelamento do voo, oportunidade em que conseguiram embarcar somente no dia 15.04.2019 às 05h20min, ou seja, 14 (quatorze) horas depois do horário inicialmente previsto.

Houve a condenação das promovidas ao pagamento de indenização por dano moral, porém a Recorrente entende que não têm qualquer responsabilidade diante de fato exclusivo de terceiro e que cumpriu com suas obrigações contratuais.

Pois bem.

Sem razão a promovida, pois nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, as agências de turismo são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que venderam.

Houve comprovação de que o itinerário inicialmente adquirido pelos promoventes sofreu diversas alterações, ocasionando perdas de conexões e atrasos tanto na ida quanto na volta, frustrando as expectativas da viagem.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os atrasos dos voos configuram falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a ser feito, uma vez que fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelos Recorrentes em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021